Tribunal: STF
Processo: MS 35272
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STF. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DOS DIREITOS PROCESSUAIS. MULTA.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a Recorrente deixou de impugnar o óbice relativo ao trânsito em julgado do feito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.